Tribunal: TJES
Processo: 5002485-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002485-11.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: ELESSANDRO SOARES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002485-11.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: ELESSANDRO SOARES DA SILVA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO LEITO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação, ajuizada por
ELESSANDRO SOARES DA SILVA
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. Narra o autor, em síntese, que sua saúde se agravou em decorrência do quadro infeccioso do HIV e,por isso, necessita a sua internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo a ser pago pelo SUS, mesmo que na rede privada, e, em não existindo vaga nesta cidade, seja determinada a imediata transferência para UTI de outra cidade mais próxima, que tenha condições de atendê-lo, em unidade móvel aérea, se for o caso, com a determinação de uma equipe intensivista para acompanhar o paciente.

O Município de Vitória apresentou defesa (ID 8186555), aduzindo que houve perda do objeto, pois, o Estado teria transferido o autor para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, em 31/01/23. Por isso, requereu a sua exclusão do polo passivo da ação.

O Estado do Espírito Santo não apresentou defesa nos autos, contudo se manifestou sobre a petição de ID 8186558, em sentido de não demonstrar resistência ao pleito do autor, com base em autorização administrativa interna.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 8186563), cujo dispositivo restou assim ementado:

Isso posto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRA DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, determinando aos requeridos que procedam com a transferência em definitivo do autor para vaga em Hospital Público, devendo os requeridos custearem os gastos no Hospital Particular, caso tenha que transferi-lo novamente e não haja vaga da rede pública, sob pena de multa.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar em custas processuais.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs Recurso Inominado (ID 8186565), sustentando que a sentença merece reforma para observância do previsto no Tema 1234, do STF, com a exclusão do Município da lide, ou, alternativamente, o Tema 793, para ser fixar a ordem de cumprimento, primeiramente ao Estado e, ainda, caso o Estado descumpra a decisão, fixar o dever de ressarcimento caso o Município arque com qualquer valor que decorra desta ação, por ser competência fixada no SUS de ordem estadual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Com efeito, a tese recursal suscitada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA cinge-se à aventada responsabilidade exclusiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em fornecer o tratamento solicitado (disponibilização de UTI de Hospital Público), notadamente à luz da repartição de competências dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde – SUS.

Não se desconhece, é verdade, que as normas infraconstitucionais regulam a distribuição de atribuições dos entes públicos quanto à implementação do direito constitucional à saúde por intermédio do “Sistema Único de Saúde” – SUS, fomentando, inclusive, a descentralização político-administrativa e dos serviços (do SUS), consoante previsto na Lei Federal n. 8.080/1990.

Entretanto, inobstante tal circunstância, como o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, compete a todos o cumprimento da obrigação quando verificada eventual omissão estatal no amparo ao cidadão, ainda que se autorize o direcionamento do cumprimento para cada ente federado, à luz da tese firmada nos Temas 793 e 1234, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, ainda que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja o responsável pelo fornecimento do tratamento requerido, não há como afastar a responsabilidade solidária, pois o direito fundamental à saúde deve ser assegurado por todo o Poder Público, sem prejuízo, conforme já frisado, do direcionamento do cumprimento.

Assim, é possível que quaisquer dos entes políticos sejam acionados judicialmente para o cumprimento desse ônus.

O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE n. 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Sobre o questionamento da Municipalidade, relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Rememoro que, no caso em tela, a obrigação já foi cumprida pelo Estado, o que a meu ver, só reforça a improcedência do recurso interposto pelo Município.

Com tais considerações, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência do e. TJES, em casos similares, conforme se infere do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Município de Vitória e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)